Tribunal: TJES
Processo: 5006210-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006210-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISAIAS LOPES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006210-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS LOPES

AGRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISAIAS LOPES
contra a r. decisão com cópia no ID 2922437, que, nos autos da
ação monitória em fase de cumprimento de sentença
requerido pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES
, deferiu o pedido formulado pelo exequente de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC.

Em suas razões (ID 2922224), o agravante aduz, em resumo, que (i) o crédito foi constituído há mais de 10 (dez) anos, quando a sentença transitou em julgado em 20/03/2007; (ii) o prazo de manutenção do devedor no serviço de proteção ao crédito é de 5 anos, conforme orientação do verbete sumular n.º 323 do STJ; e (iii) o termo inicial para a contagem dos cinco anos é o vencimento da obrigação, e não da inserção do nome nos cadastros de inadimplentes.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do pronunciamento vergastado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido na decisão inserida no ID 2995793.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 3733655).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

No decorrer da marcha processual o exequente formulou pedido de consulta ao Sistema Sisbajud e de inclusão dos nomes do executado no cadastro de proteção ao crédito, com base no artigo 782, § 3º, do CPC, o que foi deferido, decisão contra a qual o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o pedido de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes amparado no artigo 782, § 3º, do CPC, deve observar o prazo limite estabelecido no artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a inclusão/manutenção do devedor nos cadastros de maus pagadores deve respeitar o prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da dívida. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inscrição e manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes está restrita ao prazo de cinco anos, contados do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.411.637/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

A propósito, colaciono o seguinte trecho do voto proferido pelo e. Min. Marco Buzzi no julgamento acima ementado:

“A parte pretende o reconhecimento da afronta ao art. 782, § 3º, do CPC/15, defendendo, em suma, a possibilidade de inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes, mesmo após o transcurso de prazo previsto no art. 43, § 1º, do CDC, visto que o objetivo da norma processual é compelir o devedor a cumprir com a sua obrigação.

A Corte de origem entendeu por rejeitar o pedido do ora agravante, pois transcorrido o prazo de cinco anos, previsto no art. 43, § 1º, do CDC, conforme se vê em trecho a seguir destacado, confira-se: (...).

Conforme delineado no
decisum
agravado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes está restrita ao prazo de cinco anos, contados do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida.

(...)

A circunstância de se tratar de pedido formulado com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC/15 em nada modifica o prazo limite estabelecido pela lei consumerista.

Em sendo assim, deve ser mantido o acórdão originário, porquanto em conformidade com o entendimento deste Sodalício.”

Portanto, levando-se em consideração que a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios transitou em julgado em 20/03/2007, entendo que a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes somente neste ano viola o disposto no artigo 43, § 1º, do CDC
1
.

No mesmo sentido, cito o seguinte o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO MÁXIMO. CINCO ANOS A CONTAR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. O prazo máximo de 5 anos de permanência de registro do nome do consumidor inadimplente em cadastros de restrição de crédito começa a fluir no dia subsequente ao vencimento da obrigação, não importando a data em que houve a comunicação ao arquivista ou o dia em que o nome do devedor foi efetivamente registrado. Incabível o protesto, porquanto se trata dívida vencida há mais de 5 anos, impondo-se o cancelamento da inscrição
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS; AI 361956-07.2018.8.21.7000; Passo Fundo; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 27/03/2019; DJERS 03/04/2019)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

1
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006210-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS LOPES

AGRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ARTIGO 782, § 3º, DO CPC – PRAZO LIMITE PARA MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO – 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 43, § 1º, DO CDC

– RECURSO PROVIDO.

1
.
Controvérsia que reside-se em averiguar se o pedido de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes amparado no artigo 782, § 3º, do CPC, deve observar o prazo limite estabelecido no artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a inclusão/manutenção do devedor nos cadastros de maus pagadores deve respeitar o prazo de 05 (cinco), contado a partir do vencimento da dívida, circunstância que não se altera em razão do pedido ser fundamentado no art. 782, § 3º, do CPC.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.